Tribunal: TJSP
Processo: 1011325-05.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença reformada. Autores são proprietários de 1/3 do imóvel, de modo que somente podem receber aluguel correspondente a esse quinhão. Recurso provido.